Tribunal: TJPA
Processo: 0864134-74.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864134-74.2021.8.14.0301

APELANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0864134-74.2021.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

ADVOGADO(A):
JIMMY SOUZA DO CARMO - OAB PA18329-A
e outros.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação. Alegação de omissão. Ausência. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, para julgar procedente os pedidos iniciais e condenar a requerida ao ressarcimento do valor de R$ 8.685,45 (três mil, cinquenta e cinco reais e onze centavos), a ser acrescido de juros simples de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, ambos incidindo desde a data do pagamento realizado pela seguradora.

2.

O embargante alega que o acórdão é omisso quanto à ausência de comunicação administrativa e a impossibilidade de vistoria, à aplicação da Resolução 1000/2021 da ANEEL, às excludentes de responsabilidade como caso fortuito, força maior ou culpa de terceiros, à suposta invalidade dos laudos unilaterais
.

II.

Questão em discussão

3.

Questões em discussão: (i) se há omissão no acordão embargado.

III.

Razões de decidir

4.

O acórdão embargado analisa os pontos relevantes à solução da controvérsia, incluindo a suficiência dos laudos técnicos apresentados pela seguradora e a inexistência de excludentes de responsabilidade.

5.

A exigência de processo administrativo prévio não constitui requisito para a propositura da ação regressiva, por ausência de previsão legal, sendo matéria já examinada no julgamento da apelação.

6.

O recurso de embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, não serve para reexaminar o mérito ou manifestar inconformismo.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
já qualificados, devidamente representados por seus advogados, sendo embargado o Acórdão ID 27143009, assim ementado:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DANOS MATERIAIS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. RECONHECIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida em face da EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., objetivando o reembolso de valores pagos a segurados em razão de danos supostamente causados por falhas na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada, em ação regressiva proposta pela seguradora, pelo ressarcimento de danos materiais decorrentes de oscilação elétrica que teria danificado equipamentos de consumidores segurados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

A seguradora que paga indenização securitária ao segurado sub-roga-se nos direitos deste, podendo propor ação regressiva contra o causador do dano, com base nos arts. 786 do CC e na Súmula 188 do STF.

Os laudos técnicos apresentados pela seguradora, elaborados por empresas idôneas e independentes, comprovam que os danos foram causados por sobrecarga elétrica de origem externa, sendo suficientes para estabelecer o nexo causal.

A ausência de comunicação prévia do sinistro à concessionária, prevista na Resolução ANEEL nº 414/2010, não impede o ajuizamento da demanda judicial, por não configurar condição da ação.

Não há previsão legal para exigir a preservação dos bens danificados para inspeção posterior, nem a apresentação de notas fiscais como prova exclusiva de propriedade.

A concessionária ré não apresentou contraprova eficaz que afastasse a falha na prestação do serviço, limitando-se a juntar telas sistêmicas genéricas e inconclusivas.

A correção monetária incide desde o desembolso da indenização pela seguradora, conforme entendimento consolidado pela Súmula 43 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha no fornecimento, desde que comprovado o nexo de causalidade por meio de prova técnica idônea.

A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se nos direitos deste, podendo pleitear ressarcimento da concessionária responsável pelos danos.

A ausência de comunicação prévia do sinistro ou de processo administrativo junto à concessionária não impede o ajuizamento de ação judicial nem afasta o direito ao ressarcimento.

A simples posse do bem danificado é suficiente para caracterizar legitimidade na reclamação de danos, sendo desnecessária a apresentação de notas fiscais.

A correção monetária incide desde o pagamento da indenização pela seguradora, momento em que ocorre o efetivo prejuízo.”

O embargante alega que o acórdão é omisso quanto à ausência de comunicação administrativa e a impossibilidade de vistoria, à aplicação da Resolução 1000/2021 da ANEEL, às excludentes de responsabilidade como caso fortuito, força maior ou culpa de terceiros, à suposta invalidade dos laudos unilaterais
.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

In casu
, não assiste razão ao embargante, pois o acórdão embargado já analisou todos os pontos relevantes para o esclarecimento da controvérsia
, todavia, não obtendo o resultado almejado pelo ora recorrente.

Os laudos técnicos apresentados foram considerados idôneos, e não houve demonstração de caso fortuito, força maior ou falha que afastasse a responsabilidade da embargante. Quanto ao nexo causal, os elementos apresentados confirmam a falha externa, não havendo prova capaz de infirmar essa conclusão.

Quanto à ausência de processo administrativo, o acórdão esclareceu que tais exigências não são condição para ajuizamento da ação regressiva, tratando-se de procedimentos meramente facultativos.

Por fim, os embargos não se prestam a rediscutir o mérito. O que pretende o embargante, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que não se admite por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
e ante a inexistência da omissão, CONHEÇO os presentes Embargos de Declaração e os REJEITO, nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 21/10/2025